Tribunal: TJBA
Processo: 0305348-33.2014.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305348-33.2014.8.05.0126 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): LIDIANE TEIXEIRA SILVA APELADO: ALVERINDO SOUZA SANTOS Advogado(s):SIRLANE SOUZA SANTOS, SUZY SOUZA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DO RECOLHIMENTO DO FGTS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cobrança, para condenar o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS, reconhecida a nulidade de contrato temporário firmado sem concurso público e sem demonstração de excepcional interesse público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da contratação temporária diante da ausência de comprovação de requisitos constitucionais e legais; (ii) aferir o direito ao recebimento de saldo salarial e depósitos do FGTS; (iii) definir a distribuição do ônus probatório quanto ao pagamento das verbas reclamadas. III. Razões de decidir 3. A contratação temporária na Administração Pública exige demonstração concreta da necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF. 4. A prova de quitação dos depósitos do FGTS incumbe ao ente público, por se tratar de fato extintivo do direito alegado, consoante art. 373, II, do CPC. 5. Ausente prova documental idônea da quitação e recolhimento, mantém-se a condenação, sendo devido ao servidor contratado o pagamento das verbas fundiárias, mesmo diante da nulidade do vínculo. 6. Jurisprudência consolidada do STF (RE 596.478 e Tema 916) e do TST (Súmula 363) reconhece que, nos casos de nulidade, subsiste o direito às parcelas salariais e ao FGTS do período trabalhado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A nulidade de contrato temporário celebrado sem comprovação de excepcional interesse público assegura ao contratado o direito ao recebimento de salários e depósitos do FGTS do período laborado. 2. Compete ao ente público o ônus da prova do pagamento das verbas salariais e fundiárias, nos termos do art. 373, II, do CPC." _____ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, arts. 373, II, e 434. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli; STF, RE 765.320/RG (Tema 916); TST, Súmula nº 363. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0305348-33.2014.8.05.0126, tendo como Apelante o Município de Itapetinga/BA e Apelado Alverindo Souza Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator